Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. PLEITO DE AFASTAMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Na pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate devendo o juízo estar fundado apenas na suspeita que admita a acusação. Isto é, não há juízo de certeza, necessário para a condenação, limitando-se a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou de participação do agente no crime.
3. Somente a manifesta improcedência da imputação ou a manifesta inocência autorizaria o afastamento da sentença de pronúncia. Havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes ou despropositadas, sem qualquer amparo nos elementos de prova colacionados. Precedentes.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.